Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE “SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO”. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA SELIC.
I. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à seguradora comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato de seguro impugnado pelo consumidor.
II. À falta de prova da autenticidade da assinatura que consta do contrato de seguro, o consumidor tem direito subjetivo à declaração de inexistência da relação jurídica e à restituição dos valores descontados em conta corrente para o pagamento do prêmio.
III. É cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando não demonstrado engano justificável.
IV. À falta de qualquer evidência de que o contratempo contratual atingiu direito da personalidade do consumidor, não há que se cogitar de compensação por dano moral, presente o disposto artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A taxa Selic deve ser empregada como fator abrangente de juros e correção monetária.
VI. Apelação principal parcialmente provida. Apelação adesiva desprovida.